Tribunal: TJDFT
Processo: 0751963-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos, etc. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de aplicação de efeito suspensivo nos autos. Ao examinar os autos do processo de origem, verifica-se que a Executada/Agravada ELI SIMIAO DOS REIS foi citada por edital e encontra-se assistida pela Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública). Nessas condições, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para, na condição de Curadora de Ausentes, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Intimem-se os Agravados EDIVANIA CORREA DOS REIS e DROGARIA DEUS ESTA NO CONTROLE LTDA – ME no prazo legal, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator